Tribunal: TJMT
Processo: 1002409-80.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1002409-80.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 5.a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.° 0014274-59.2016.8.11.0055 – Cód. 225030 ajuizada em desfavor de OSVÂNIA FÁTIMA TENUTES, indeferiu o pedido de suspensão/apreensão da Carteira Nacional de Habilitação/CNH, passaporte e bloqueio de cartões de crédito e débito de titularidade da Agravada.
Inconformado, o Banco Agravante almeja a reforma da decisão vergastada ao argumento de que é plenamente válido e razoável a utilização de medidas executivas atípicas para o fim de satisfazer crédito contratualmente constituído.
Afirma que é permitido ao credor valer-se de todos os meios lícitos, possíveis e à sua disposição para receber o crédito que possui em face do devedor; subsidia suas alegações ao que preconiza o art. 139, IV, do Código de Processo Civil, cujo dispositivo estabelece que o Juiz utilizará de todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.
Sustenta que já se esgotou todos os meios tradicionais de satisfação do crédito; contudo, não obteve êxito em nenhum deles, o que justifica o pedido de execução das medidas atípicas ora pretendidas.
Forte nesses argumentos, pugna pela antecipação da tutela recursal, a fim de que sejam deferidas as medidas atípicas de execução concernentes a suspensão/apreensão da CNH, e bloqueio de passaporte e cartões de crédito de titularidade da executada, ora Agravada. No mérito pede o provimento do recurso, confirmando-se a medida liminar pretendida.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a decisão combatida se enquadra na hipótese do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o, do CPC.
Neste momento processual, é vedado o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo.
Da análise dos autos, nesta fase de cognição sumária, entrevejo com clareza a confluência dos pressupostos para a concessão da tutela recursal almejada.
Com efeito, da análise superficial do caderno processual e dos documentos que o escoltam, observo que a Execução tramita desde setembro de 2016 e, durante todo decurso processual, o Banco Agravante tentou todos os meios tradicionais e possíveis encontrar bens da Agravada passíveis de penhora (SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD, SERASAJUD E ANOREG/MT – IDs. 73634988; 67371523 e seguintes).
Sob esta perspectiva, considerando que foram esgotados todos os meios típicos de execução, não vejo óbice para que sejam autorizados os meios atípicos de recebimento do crédito.
Na hipótese, ao menos nesta análise perfunctória do feito, tenho que a determinação de suspensão e apreensão da CNH da parte executada, depois de exauridas todas as tentativas de satisfação do crédito executado ao longo de quase 06 (seis) anos, não constitui ato ilícito, vez que a restrição não impede o direito de ir e vir da devedora/Agravada, uma vez que a parte pode se utilizar de outros meios de para se locomover.
De igual modo, quanto ao bloqueio dos cartões de crédito e débito, diante da dificuldade demonstrada nos autos da satisfação do crédito, não se identifica violação ao princípio da dignidade humana na imposição de restrição ao seu uso, já que o contrário implicaria em conferir maior peso ao credor, que há muito tem seu crédito obstado pela parte devedora que se esquiva do cumprimento da sua obrigação. Anoto que o bloqueio do cartão de crédito trata de restrição à comodidade/conveniência, e não propriamente à privação de direito fundamental.
Essas circunstâncias conferem não só a probabilidade do direito arguido pelo Banco Agravante, como também confirma o perigo da demora suscitado, eis que o processo tramita há mais de uma década sem qualquer chance de localizar patrimônio penhorável.
Por tais considerações, antecipo a tutela recursal pretendida e autorizo a apreensão/suspensão da CNH e passaporte da Agravada, bem como determino o bloqueio de cartões de crédito e débito de titularidade da Recorrida.
Comunique-se ao Juiz da causa o teor desta decisão.
Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar contraminuta, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 18 de fevereiro de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora